Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719746-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA e LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA em face da seguinte decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA: “Indefiro o chamamento do feito à ordem requerido no ID 88842299, eis que, ante o documento de ID 83521496, que prevê expressamente o pagamento de honorários mensais no valor de R$ 2.000,00 à requerente, resta clara a distinção entre este e o alegado contrato verbal para atuação da requerente no inventário, este último objeto do presente feito. Até o momento, portanto, não se pode afirmar a existência de contradição nas afirmações da autora, ao menos quanto a esse ponto. As demais questões suscitadas no ID 88842299, contudo, demandam dilação probatória para seu esclarecimento e confundem-se com o próprio mérito da demanda, cujo ponto controvertido principal aparenta ser a celebração ou não do alegado contrato verbal para prestação de serviços advocatícios no processo de inventário e, em caso afirmativo, suas condições, mormente no tocante ao valor e condições de pagamento dos honorários. Portanto, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando clara e objetivamente sua necessidade, no prazo comum de 5 dias, sob pena de preclusão. Caso requeiram provas orais, deverão juntar os róis de testemunha e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Ressalte-se que o deferimento do pedido de produção da prova oral fica condicionado à indicação clara do fato que testemunharam e do ponto controverso que visam esclarecer. Ainda quanto às testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC/2015, caberá ao advogado da parte, ressalvadas as exceções, providenciar a intimação ou informar se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sob pena de, não o fazendo, ver preclusa a possibilidade de produção da prova. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar os quesitos da perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo. Caso as partes requeiram o julgamento antecipado, ou não requeiram provas, façam-se os autos conclusos para sentença” (ID 26647549, pp. 3/4, grifei). As agravantes alegam que, “embora a decisão supracitada tenha alegado que, excluindo a discussão acerca do contrato, as demais questões somente seriam resolvidas através de dilação probatória, observa-se que, apenas com a leitura da inicial e da réplica, é possível identificar contradições trazidas pela Agravada”. Discorrem que "existem alegações se contradizendo a todo momento, fato que impede as Agravantes de exercerem o contraditório e a ampla defesa, pois é impossível saber sobre qual fato irá refutar. Não é possível sequer que as Agravantes concluam se a ação tem como objeto o processo de Inventário ou a atuação, contratada pelo Espólio, em ações diversas". E pedem: “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, para fins de deferimento do chamamento do feito à ordem, para que: 1. a Petição Inicial (ID 76062259) seja indeferida e, por conseguinte, o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 485 do CPC, sem necessidade, inclusive, de nova audiência de conciliação ou de instrução, visto que as Agravantes não possuem conhecimento, com clareza, do real pleiteado pela Agravada; 2. caso não haja o indeferimento da Petição Inicial, a concessão de prazo para as Agravantes se manifestarem sobre os novos documentos juntados pela Requerente na apresentação da Réplica”. Preparo regular (IDs 26647550 e 26733552). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada (“Indefiro o chamamento do feito à ordem”) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se as agravantes. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora